Tribunal: STF
Processo: Rcl 17815
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-12
Data de publicação: 2014-08-12

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADI 3.395-MC/DF. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE TEMAS ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma desta Corte conduz à inadmissão da Reclamação.



    In casu: a) No julgamento da ADI 3.395-MC/DF, esta Corte conferiu, em sede cautelar, interpretação conforme ao art. 114, I, da Carta Magna para excluir da competência da Justiça do Trabalho a apreciação de causas instauradas entre o poder público e seus servidores a ele vinculados por relação jurídico-administrativa;  b) Neste feito, o reclamante se insurge contra decisão que reconheceu a competência da justiça laboral para apreciar questão alusiva à contribuição sindical, nos termos do art. 114, III, da Constituição Federal. Não há identidade ou similitude entre o ato impugnado e a decisão tida por desrespeitada. Precedente do Pleno desta Corte: Rcl 9.836 AgR/RJ.



    2. Agravo regimental desprovido.